Tribunal: TJMT
Processo: 1003024-75.2024.8.11.0008
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. OMISSÃO. ESCLARECIMENTOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, SEM EFEITOS INFRINGENTES.
I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003024-75.2024.8.11.0008
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ANGELO VIANA ALVES - CPF: 616.503.741-00 (EMBARGANTE), GIVANILDO GOMES - CPF: 795.247.101-53 (ADVOGADO), GILDETE ROCHA DA SILVA - CPF: 992.503.061-72 (EMBARGANTE), CARLOS ALBERTO RODRIGUES DE FIGUEIREDO - CPF: 172.741.411-04 (EMBARGADO), SANDRO LEITE DOS SANTOS - CPF: 593.865.501-30 (ADVOGADO), ANGELO VIANA ALVES - CPF: 616.503.741-00 (EMBARGADO), GIVANILDO GOMES - CPF: 795.247.101-53 (ADVOGADO), GILDETE ROCHA DA SILVA - CPF: 992.503.061-72 (EMBARGADO), GIVANILDO GOMES - CPF: 795.247.101-53 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO RODRIGUES DE FIGUEIREDO - CPF: 172.741.411-04 (EMBARGANTE), SANDRO LEITE DOS SANTOS - CPF: 593.865.501-30 (ADVOGADO), ARIADNE SELLA SIMOES - CPF: 957.627.521-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE ACOLHIDOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. OMISSÃO. ESCLARECIMENTOS
.
RECURSO PARCIALMENTE
PROVI
DO,
SEM EFEITOS INFRINGENTES
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao acolher embargos anteriores com efeitos infringentes, deu parcial provimento à apelação para majorar indenização por danos morais decorrentes de acidente de trânsito fatal, sob alegação de omissão quanto à apreciação de embargos do réu, erro na aplicação da responsabilidade objetiva, equívocos na valoração probatória, necessidade de reconhecimento de culpa concorrente, litigância de má-fé e conexão de processos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se houve omissão no acórdão quanto ao julgamento dos embargos de declaração opostos pelo réu; (
ii
) estabelecer se houve erro de premissa estrutural na aplicação da responsabilidade civil; (
iii
) determinar se existem vícios na valoração das provas e na fixação de parâmetros fáticos relevantes; (
iv
) verificar a existência de culpa concorrente e litigância de má-fé; (v) aferir a necessidade de reconhecimento de conexão entre demandas relacionadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão incorre em omissão ao deixar de apreciar embargos de declaração tempestivamente opostos pelo réu, impondo sua integração, nos termos do art. 1.022, II, do CPC.

A responsabilidade civil do réu subsiste, ainda que não perfeitamente enquadrada no modelo clássico dos
arts
. 932 e 933 do CC, pois decorre da conjugação de fundamentos autônomos, como risco da atividade (art. 927, parágrafo único, do CC), culpa in vigilando e irregularidades do veículo.

A conduta negligente do preposto, em condições inadequadas de circulação (ausência de sinalização, neblina e carga irregular), configura causa determinante do acidente, afastando a presunção de culpa da vítima em colisão traseira.

Depoimentos colhidos em inquérito possuem natureza de elementos informativos, não equivalentes à prova testemunhal, mas podem corroborar prova pericial, que constitui o fundamento central da decisão.

O erro material quanto ao limite de velocidade deve ser corrigido, sem impacto no resultado, pois a controvérsia reside na velocidade segura, não no limite abstrato, e não há prova técnica de imprudência da vítima.

A culpa concorrente não se comprova de forma robusta, sendo preponderante a conduta do réu, já refletida no quantum indenizatório fixado.

A ausência de menção expressa à impugnação não configura omissão quando os argumentos são enfrentados implicitamente na fundamentação.

Não se configura litigância de má-fé, pois a adoção de tese jurídica inadequada não implica dolo processual.

Não há conexão entre as demandas, pois inexistem identidade de partes, pedidos ou causas de pedir, tratando-se de pretensões autônomas de natureza personalíssima.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de apreciação de embargos de declaração tempestivos configura omissão sanável por integração do julgado.

A responsabilidade civil pode se sustentar na conjugação de múltiplos fundamentos jurídicos, ainda que haja imprecisão na indicação do regime aplicável.

Elementos informativos do inquérito podem corroborar prova pericial sem substituir prova judicial.

A correção de erro material sem impacto no nexo causal não enseja modificação do resultado do julgamento.

A culpa concorrente exige prova técnica robusta e análise comparativa da gravidade das condutas.

A inexistência de identidade de partes, pedidos e causa de pedir afasta a conexão entre demandas, ainda que oriundas do mesmo fato.

Dispositivos relevantes citados
: CC,
arts
. 927, parágrafo único, 932, III, 933 e 945; CPC,
arts
. 55, 80, 81, 370, 373, II, 447, §2º, 1.022, II e 1.025; CF/1988, art. 105, III; CTB,
arts
. 29, II, 43 e 61, §1º, II, “b”.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
.

1003024-75.2024.8.11.0008

CARLOS ALBERTO RODRIGUES DE FIGUEIREDO X ANGELO VIANA ALVES

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
CARLOS ALBERTO RODRIGUES DE FIGUEIREDO
,

em face do acórdão proferido por esta Colenda Câmara
que
acolheu os embargos de declaração opostos por
Angelo
Viana Alves e Gildete Rocha da Silva, com efeitos infringentes, para sanar a omissão apontada e apreciar o mérito do Recurso de Apelação por eles interposto. E, assim, deu parcial provimento ao recurso de apelação, a fim de reformar parcialmente a sentença, apenas para majorar a indenização por danos morais para R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) para os pais
Angelo
Viana Alves e Gildete Rocha da Silva, em conjunto; e R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para cada irmão Gean Carlos da Silva Viana Alves e Gustavo Henrique da Silva Viana Alves
(ID
358314851
).

Irresignado, o ora embargante

alega
a existência de vícios no acórdão proferido em 31/03/2026, apontando, inicialmente, omissão quanto ao julgamento de seus próprios embargos de declaração.

Afirma que o acórdão embargado
limitou-se
à apreciação dos embargos opostos pelos autores, deixando de analisar os embargos de declaração com efeitos infringentes por ele apresentados em 20/03/2026, bem como a impugnação dirigida aos embargos da parte contrária, ambos protocolados tempestivamente antes da sessão de julgamento realizada entre os dias 25 e 27/03/2026.

Aduz

a ocorrência de erro de premissa estrutural que teria sido reproduzido em cadeia desde o acórdão anterior, datado de 13/03/2026, consistente na indevida aplicação do regime de responsabilidade objetiva do empregador, previsto nos
arts
. 932, III, e 933 do Código Civil, a hipótese que não comportaria tal enquadramento.

Argumenta que a responsabilidade objetiva pressupõe a relação entre empregador, preposto e terceiro vitimado, o que não se verifica no caso concreto, uma vez que o preposto do embargante conduzia o conjunto trator/reboque quando o veículo Fiat Strada, conduzido por Guilherme Vinícius da Silva Viana Alves, colidiu em sua traseira.

Ressalta que os autores são genitores do condutor do veículo que causou o acidente, de modo que não se qualificariam como terceiros vítimas da atuação do
preposto, mas sim como herdeiros daquele que deu causa ao evento, o que evidenciaria a inversão indevida da estrutura do instituto jurídico aplicado.

Defende a
ocorrência de manobra processual abusiva por parte dos embargados, sustentando que estes teriam interposto recurso especial antes mesmo do esgotamento do prazo recursal, já que o acórdão foi publicado em 31/03/2026 e ainda não havia se iniciado o prazo para oposição de embargos de declaração.

Menciona
que tal conduta violaria o requisito de exaurimento da instância ordinária, previsto no art. 105, III, da Constituição Federal e na Súmula 281 do Supremo Tribunal Federal, configurando tentativa de criação de fato consumado processual e caracterizando litigância de má-fé.

I
mputa aos embargados a prática reiterada de litigância de má-fé, ao argumento de que teriam alterado a verdade dos fatos desde a petição inicial, omitindo a real condição dos autores como herdeiros do causador do acidente e invocando, de forma estruturalmente incompatível, o regime de responsabilidade objetiva.

Acrescenta que a utilização do processo teria ocorrido para fins ilegítimos, especialmente diante do protocolo prematuro de recurso especial e da tentativa de esvaziamento dos efeitos dos embargos por ele opostos.

Sustenta a existência de pulverização judicial, com o ajuizamento de múltiplas ações envolvendo os mesmos fatos por diferentes grupos de familiares, com o propósito de multiplicar condenações.

A
ponta omissão do acórdão quanto à necessidade de reconhecimento da conexão e adoção de medidas destinadas a evitar decisões conflitantes, destacando a existência de outras demandas relacionadas ao mesmo evento, a saber, o processo nº
.
1003279-33.2024.8.11.0008, ajuizado pelos irmãos do condutor e já reconhecido como conexo em primeira instância, o processo nº
.
1004344-29.2025.8.11.0008, proposto pela filha do carona, e o processo nº
.
1000488-57.2025.8.11.0008, movido pela suposta companheira do carona, este em trâmite perante a 5ª Câmara, circunstâncias que, segundo defende, exigiriam a coordenação jurisdicional para preservação da segurança jurídica e coerência das decisões
.

Requer o embargante a integração dos acórdãos proferidos em 13/03/2026 e 31/03/2026, a fim de sanar as omissões e contradições apontadas.

Pleiteia, ademais, o julgamento dos embargos de declaração por ele opostos, sob o ID 354941858, bem como da respectiva impugnação, registrada sob o ID 354941851, ambos protocolados em 20/03/2026, sustentando a necessidade de enfrentamento do
alegado erro de premissa estrutural, com o consequente reconhecimento da inaplicabilidade do regime de responsabilidade objetiva do empregador ao caso concreto, da ausência de nexo causal e, por conseguinte, da improcedência do pedido inicial.

Subsidiariamente, requer o reconhecimento da culpa concorrente da vítima, com a correspondente redução proporcional da indenização, nos termos do art. 945 do Código Civil. Postula, ainda, o reconhecimento da litigância de má-fé dos embargados, com a consequente condenação ao pagamento de multa e indenização, conforme previsto no art. 81 do Código de Processo Civil.

Por fim, requer a adoção de providências destinadas a evitar decisões conflitantes entre as câmaras no julgamento de processos conexos, a inversão
dos
ônus sucumbenciais, com a condenação dos embargados ao pagamento de custas e honorários advocatícios, bem como o prequestionamento dos dispositivos legais indicados, para fins de acesso às instâncias superiores, na forma do art. 1.025 do Código de Processo Civil

(ID
357716367
).

Os apelados apresentaram

contrarrazões
ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento

(ID 360806365).

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes Pares:

O cerne da questão reside em definir se: i) O acórdão de 31/03/2026 incorreu em omissão ao não julgar os embargos do réu;
ii
) Houve erro de premissa estrutural na aplicação do regime de responsabilidade objetiva do empregador;
iii
) A conduta dos Embargados configura litigância de má-fé;
iv
) O Recurso Especial interposto prematuramente deve ser sobrestado ou não conhecido; v) Há necessidade de reunião dos processos conexos.

Pois bem.

Passo à análise individualizada de cada vício apontado pelo embargante.

A) DA OMISSÃO QUANTO AO JULGAMENTO DOS EMBARGOS DO EMBARGANTE

Verifica-se, de fato, a existência de omissão no acórdão publicado em 31/03/2026 (
ID
357067888).

Com efeito, e
mbora o Colegiado tenha acolhido parcialmente os Embargos de Declaração opostos pelos autores
Angelo
Viana Alves e Gildete Rocha da Silva (
ID
352683886), com a consequente majoração da indenização por danos morais, deixou de apreciar os Embargos de Declaração, com pretensão infringente, opostos pelo réu Carlos Alberto Rodrigues de Figueiredo em 20/03/2026 (
ID
354941858), bem como a Impugnação apresentada na mesma oportunidade (
ID
354941851).

Ambas as manifestações foram protocoladas tempestivamente, considerando que o acórdão originário foi publicado em 13/03/2026, iniciando-se, a partir de então, o prazo de 5 (cinco) dias úteis para a oposição de embargos de declaração, o qual se encerrou em 20/03/2026, data em que o embargante efetivamente apresentou suas razões, antes, inclusive, da sessão de julgamento realizada entre os dias 25 e 27/03/2026.

A ausência de apreciação de recurso regularmente interposto caracteriza vício de omissão, nos termos do art. 1.022, II, do Código de Processo Civil, impondo a integração do julgado.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a omissão quanto a tese capaz de infirmar a conclusão adotada configura vício sanável por meio de embargos de declaração.

Diante desse cenário, acolho os presentes embargos de declaração para sanar a omissão apontada e, em prosseguimento, passo à análise dos embargos de declaração
opostos pelo réu (
ID
354941858), bem como da impugnação por ele apresentada (
ID
354941851).

B) DA ANÁLISE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO RÉU
OPOSTOS AO
ID 354941858

B.1) Do erro de premissa estrutural: a inversão da relação jurídica

No ponto em exame, o embargante sustenta que o acórdão incorreu em erro de premissa estrutural ao aplicar o regime da responsabilidade objetiva do empregador, previsto nos
arts
. 932, III, e 933 do Código Civil, sem a devida verificação de que os autores ocupam a posição de terceiros vitimados por ato de preposto.

A insurgência, embora relevante, reclama apenas esclarecimento técnico-jurídico, sem aptidão para modificar o desfecho do julgamento.

Com efeito, o modelo clássico de responsabilização delineado pelos dispositivos invocados pressupõe uma cadeia lógica segundo a qual o empregador responde pelos atos do preposto, praticados no exercício de suas funções, que causem dano a terceiro estranho à relação de emprego. Trata-se da conhecida estrutura em que o empregador, por meio de seu preposto, pratica ato ilícito que atinge terceiro, ensejando a responsabilização objetiva.

Examinando-se detidamente o contexto fático dos autos, verifica-se que Antônio Ferreira Martins atuava como preposto do réu, conduzindo conjunto trator/reboque no exercício de suas funções, enquanto Guilherme Vinícius da Silva Viana Alves conduzia veículo Fiat Strada.

O acidente consistiu em colisão entre os veículos, que resultou no falecimento de ambos os condutores e de um passageiro.

Por sua vez, os autores são genitores de Guilherme, inexistindo qualquer relação de emprego entre este e o réu.

Sob uma perspectiva estritamente formal, assiste razão ao embargante ao afirmar que a situação não se amolda com perfeição ao modelo clássico da responsabilidade objetiva do empregador, pois os autores não figuram como terceiros diretamente atingidos pelo ato do preposto, mas como familiares da vítima.

Todavia, a análise não pode se limitar a uma leitura meramente estrutural do instituto, devendo considerar a realidade fática e a finalidade protetiva das normas aplicáveis.

No caso concreto, restou evidenciado que o preposto trafegava em condições manifestamente inadequadas, sem placa de identificação no reboque, com sinalização deficiente, sob intensa neblina e transportando carga irregular, sem adoção das cautelas exigidas. Tal conduta caracteriza negligência grave e criou situação de risco concreto, que se materializou no acidente fatal.

Logo, embora a colisão traseira, em regra, gere presunção relativa de culpa do condutor que colide, as circunstâncias específicas - notadamente a baixa visibilidade, a ausência de identificação do reboque e a deficiência de sinalização - afastam tal presunção, evidenciando que a causa determinante do evento foi a conduta do preposto.

Nesse contexto, ainda que a posição dos autores não se enquadre, sob o prisma formal, na figura clássica de terceiros diretamente atingidos, é inegável que o evento danoso decorreu da atuação negligente do preposto, atingindo pessoa estranha à relação empregatícia, qual seja, o condutor do outro veículo, cujo falecimento ensejou dano moral próprio aos genitores.

Sob essa ótica substancial, mantém-se íntegra a lógica de imputação: atuação negligente do preposto, no exercício da função, gerando dano a terceiro e, por conseguinte, a responsabilização do empregador.

De todo modo, cumpre destacar que a responsabilização do réu não se sustenta exclusivamente na aplicação dos
arts
. 932, III, e 933 do Código Civil, mas decorre da convergência de múltiplos fundamentos jurídicos autônomos.

Dentre eles, sobressai a responsabilidade pelo risco da atividade, nos termos do art. 927, parágrafo único, do Código Civil, considerando que o transporte de carga em tais condições, em rodovia, implica risco acentuado a terceiros.

Soma-se a isso a responsabilidade do proprietário do veículo, amplamente reconhecida pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, bem como a culpa “in
eligendo
” e “in vigilando”, diante da ausência de fiscalização quanto às condições de circulação do conjunto veicular e ao cumprimento das normas de trânsito.

Além disso, a violação de deveres legais específicos, como a exigência de identificação do veículo, reforça o dever de indenizar, sendo imputável ao proprietário a responsabilidade pelas irregularidades do bem que coloca em circulação. Tais fundamentos, considerados em conjunto, conferem solidez à conclusão adotada no acórdão.

No que concerne à legitimidade ativa, não há controvérsia relevante.

Os autores sofreram dano moral próprio em decorrência do falecimento do filho, direito autônomo e independente de eventual sucessão, sendo pacífico o entendimento jurisprudencial nesse sentido.

O nexo de causalidade, por sua vez, encontra-se devidamente demonstrado, pois a conduta negligente do preposto criou o risco que se concretizou no evento danoso, sendo plenamente previsível que a ausência de sinalização adequada, em condições de baixa visibilidade, resultasse em colisão.

Diante desse panorama, reconheço que o acórdão poderia ter sido mais preciso ao explicitar que a responsabilidade do réu decorre da conjugação de diversos fundamentos jurídicos, e não apenas da aplicação direta do regime previsto nos
arts
. 932, III, e 933 do Código Civil. Todavia, tal imprecisão não compromete a validade da conclusão adotada, uma vez que permanecem íntegros o nexo causal, a legitimidade ativa e a base jurídica suficiente para a responsabilização.

B.2) Do erro de premissa fática: depoimentos do inquérito tratados como prova testemunhal

No ponto em que se discute o alegado erro de premissa fática, o embargante sustenta que o acórdão teria atribuído indevidamente natureza de prova testemunhal a depoimentos colhidos exclusivamente no Auto de Investigação Preliminar nº 121.11.2024.15205, sem a observância do contraditório judicial.

A insurgência, nesse aspecto, comporta acolhimento apenas para fins de esclarecimento técnico, sem repercussão no resultado do julgamento.

Com efeito, é correto afirmar que os depoimentos colhidos na fase inquisitorial não se equiparam, sob o prisma técnico-processual, à prova testemunhal produzida em juízo. Trata-se de elementos informativos, colhidos em momento
pré
-processual, sem compromisso formal de veracidade e sem submissão ao contraditório pleno, razão pela qual não podem, isoladamente, embasar a formação do convencimento judicial.

Lado outro, a
prova testemunhal é produzida perante o juízo, sob crivo do contraditório, com possibilidade de reperguntas e observância das formalidades legais, integrando o acervo probatório com força plena.

Nesse contexto, reconhece-se que houve imprecisão terminológica no acórdão embargado ao referir-se aos depoimentos do inquérito como “prova testemunhal”.

Todavia, tal imprecisão não implica nulidade, nem compromete a validade do julgado, uma vez que tais elementos não foram utilizados como fundamento exclusivo da decisão, mas apenas como dados corroborativos.

Cumpre ainda esclarecer a situação específica de Gustavo Henrique da Silva Viana Alves, cujo depoimento foi valorado no acórdão.

De fato, ele não ostenta a condição de testemunha em sentido técnico, pois possui vínculo direto com as partes e interesse no desfecho da demanda, sendo irmão da vítima, filho dos autores e, inclusive, coautor em ação conexa envolvendo os mesmos fatos. Sua manifestação, portanto, deve ser compreendida como declaração de informante, sujeita a valoração com as devidas reservas, à luz do art. 447, §
2
º, do Código de Processo Civil.

Não obstante tais esclarecimentos, verifica-se que o acórdão não se apoiou exclusivamente nesses elementos informativos.

Ao contrário, o fundamento central da decisão reside no Laudo Pericial, elaborado por perito oficial, com metodologia técnica adequada, análise de vestígios e conclusões fundamentadas.

Trata-se de prova técnica robusta, produzida por profissional imparcial e submetida ao contraditório diferido, sem que tenha havido impugnação específica por parte do réu, seja por meio de assistente técnico, seja por pedido de esclarecimentos.

Os depoimentos colhidos na fase investigativa, nesse cenário, atuaram apenas como elementos de reforço, convergindo com as conclusões periciais quanto às circunstâncias do acidente, especialmente no que se refere à presença de neblina intensa e à ausência de sinalização adequada no conjunto trator/reboque.

Tal convergência probatória afasta a alegação de que a decisão teria sido fundada exclusivamente em elementos informativos.

Também não prospera a tese de cerceamento de defesa.

O conjunto probatório constante dos autos revelou-se suficiente para o julgamento da controvérsia, sendo desnecessária a produção de prova testemunhal adicional, sobretudo porque as testemunhas arroladas pelo réu não presenciaram o acidente, limitando-se a relatar circunstâncias indiretas ou meramente conjecturais.

Nos termos do art. 370 do CPC, incumbe ao magistrado, como destinatário da prova, indeferir diligências inúteis ou protelatórias, o que se verificou no caso concreto.

Dessa forma, embora se reconheça a necessidade de aprimoramento técnico da fundamentação quanto à qualificação dos depoimentos e à condição do declarante
mencionado, tais ajustes não têm o condão de alterar a conclusão adotada, uma vez que o decisum se apoia, de forma predominante, em prova pericial idônea e suficiente.

Assim,
cabe
apenas para esclarecer que os depoimentos colhidos no inquérito policial possuem natureza de elementos informativos, e não de prova testemunhal em sentido técnico, bem como para explicitar que o referido declarante atua como informante com interesse no resultado da demanda.

B.3) Do erro quanto ao limite de velocidade aplicável

No ponto em que se discute o alegado erro quanto ao limite de velocidade aplicável, assiste razão ao embargante ao apontar a existência de imprecisão no acórdão embargado.

De fato, ao consignar que a velocidade estimada de 72,41 km/h estaria dentro do limite de 90 km/h, o julgado incorreu em equívoco material, pois, à luz do art. 61, §1º, II, “b”, do Código de Trânsito Brasileiro, tratando-se de rodovia de pista simples e de veículo classificado como camioneta - hipótese do FIAT/STRADA ADVENTURE - o limite legal é de 100 km/h.

Impõe-se, portanto, a correção do erro, para esclarecer que a velocidade apurada
encontrava-se
dentro do parâmetro normativo aplicável.

Todavia, o cerne da controvérsia não reside propriamente na aferição do limite abstrato de velocidade, mas na verificação de sua adequação às condições concretas da via e do momento do acidente.

O sistema normativo de trânsito não se exaure na fixação de limites máximos, impondo ao condutor o dever de ajustar sua condução às circunstâncias efetivas, como expressamente previsto nos
arts
. 29, II, e 43 do CTB, que consagram o princípio da velocidade segura.

No caso dos autos, o conjunto probatório evidencia que o acidente ocorreu sob condições meteorológicas adversas.

O laudo pericial atestou níveis elevados de umidade e baixa temperatura, compatíveis com a formação de neblina, além de redução significativa da visibilidade, circunstâncias corroboradas pelos depoimentos testemunhais colhidos, que descrevem a presença de neblina intensa no local.

Não obstante, embora tenha identificado tais condições, a perícia limitou-se a estimar a velocidade do veículo e a apontar fatores humanos ou meteorológicos como
causas possíveis, deixando de examinar, de forma técnica e específica, se a velocidade de 72,41 km/h era compatível com o cenário de visibilidade reduzida.

Essa lacuna probatória impede a formação de juízo seguro acerca da eventual imprudência da vítima.

Com efeito, não há elementos técnicos que permitam afirmar, com o grau de certeza exigido, se a velocidade adotada era adequada, excessiva ou limítrofe diante das condições de neblina. Trata-se de hipótese em que se apresentam múltiplas possibilidades fáticas plausíveis, sem que a prova produzida permita eleger, de modo conclusivo, qual delas efetivamente se verificou.

Nessa perspectiva, a dúvida não pode ser resolvida em desfavor da vítima, sobretudo porque incumbia ao réu demonstrar fato modificativo ou excludente de sua responsabilidade, nos termos do art. 373, II, do CPC, o que não ocorreu.

A ausência de prova técnica específica acerca da inadequação da velocidade impede que se presuma a imprudência, ainda mais quando
esta
se encontrava dentro do limite legal e não foi apontada, pelas testemunhas, como causa determinante do evento.

O que se extrai, com maior segurança, do conjunto probatório, é a ocorrência de uma confluência de fatores, dentre os quais se destacam as condições meteorológicas adversas e, de forma relevante, as falhas atribuíveis ao réu ou a seu preposto, consistentes na ausência de identificação do reboque, deficiência de sinalização traseira e irregularidades no transporte de carga, circunstâncias que contribuíram decisivamente para a ocorrência do acidente.

Nesse contexto, embora se reconheça a necessidade de correção do erro material e de esclarecimento quanto à real controvérsia
-
centrada na velocidade segura, e não no limite abstrato
-
tais ajustes não conduzem à modificação do resultado do julgamento.

Isso porque o valor indenizatório fixado já revela ponderação compatível com a existência de fatores concorrentes, situando-se em patamar intermediário na jurisprudência, o que evidencia a adoção implícita de critério de proporcionalidade.

Ademais, a inexistência de prova técnica conclusiva acerca de eventual culpa da vítima não favorece o réu, que não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, ao passo que as condutas a ele imputadas permanecem devidamente comprovadas e juridicamente relevantes para a configuração do dever de indenizar.

Diante dessas considerações, os embargos devem ser parcialmente acolhidos, apenas para corrigir o erro material quanto ao limite de velocidade aplicável e esclarecer que a análise jurídica deve recair sobre a adequação da velocidade às condições concretas
do caso, bem como para reconhecer a ausência de exame pericial específico sobre a compatibilidade da velocidade com a neblina.

Mantém-se, contudo,
incólume
o resultado do julgamento, porquanto tais esclarecimentos não alteram a conclusão quanto à responsabilidade do réu nem quanto à adequação do quantum indenizatório, inexistindo, assim, efeitos infringentes.

B.4) Da culpa concorrente (art. 945 do CC)

No que se refere à alegação de omissão quanto ao exame da culpa concorrente, com fundamento no art. 945 do Código Civil, assiste parcial razão ao embargante apenas no tocante à necessidade de explicitação da fundamentação, sem, contudo, conduzir à modificação do resultado do julgamento.

De fato, o acórdão embargado não dedicou tópico específico à análise da tese de culpa concorrente.

Todavia, isso não significa que a matéria tenha sido ignorada, porquanto a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há omissão quando a questão, ainda que não enfrentada de forma destacada, foi implicitamente considerada na fundamentação adotada.

No caso concreto, a leitura do acórdão evidencia que a eventual contribuição da vítima para o evento danoso foi examinada de forma implícita em diversos momentos.

Ao reconhecer que a presunção de culpa decorrente da colisão traseira possui natureza relativa e que foi afastada pelas provas dos autos, o julgado admitiu, ainda que de modo indireto, a possibilidade de concorrência de culpas, concluindo, contudo, que tal presunção restou superada no caso específico.

Do mesmo modo, ao analisar a velocidade do veículo conduzido pela vítima
-
estimada em 72,41 km/h e, portanto, dentro do limite legal
-
, bem como ao afastar a existência de prova de embriaguez ou de outras condutas imprudentes, o acórdão enfrentou, ainda que sem nominalmente assim designar, a tese de eventual contribuição da vítima para o sinistro.

Além disso, ao adotar como fundamento o laudo pericial, que apontou como causa determinante do acidente fatores humanos e meteorológicos, o acórdão também reconheceu a complexidade fática do evento, o que, por si só, revela a consideração de possíveis elementos concorrentes.

Nada obstante, razão assiste ao embargante ao sustentar que tal análise deve ser explicitada, em homenagem à clareza e à completude da prestação jurisdicional.

Nesse contexto, cumpre consignar, de forma expressa, que há, de fato, elementos que poderiam, em tese, indicar alguma contribuição da vítima, notadamente a colisão traseira
-
que enseja presunção relativa de culpa
-
e as condições climáticas adversas, caracterizadas por neblina intensa, as quais exigiriam redobrada cautela na condução do veículo.

Ainda assim, a velocidade apurada situava-se dentro dos limites legais, inexistindo prova técnica de que tenha sido incompatível com as condições da via, tampouco de que a vítima tenha adotado qualquer outra conduta imprudente.

Por outro lado, os elementos probatórios revelam, de forma consistente, a gravidade da conduta atribuída ao réu e ao seu preposto, evidenciada por múltiplas violações a deveres legais específicos, dentre as quais se destacam a ausência de placa de identificação do reboque, a deficiência de sinalização do conjunto trator/reboque, o transporte irregular da carga e a inobservância de cautelas adicionais em cenário de visibilidade reduzida.

Tais circunstâncias, devidamente comprovadas pelo laudo pericial e pelos demais elementos dos autos, configuram culpa grave, significativamente mais intensa do que aquela, apenas hipotética, atribuível à vítima.

À luz do art. 945 do Código Civil, a aferição da culpa concorrente demanda análise comparativa da gravidade das condutas, não se impondo, contudo, qualquer redução automática da indenização, sobretudo quando a participação da vítima se revela secundária ou sequer comprovada de forma técnica.

É precisamente o que se verifica na hipótese dos autos. Ainda que se admita, em tese, alguma contribuição da vítima,
esta
se mostra de baixa intensidade e não comprovada de modo robusto, ao passo que a conduta do réu se apresenta como causa preponderante do evento danoso.

Cumpre destacar, ademais, que tal ponderação já se encontra refletida no quantum indenizatório fixado, o qual se situa em patamar moderado, inferior aos parâmetros usualmente adotados pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça em casos análogos, evidenciando que as circunstâncias específicas do caso concreto
-
inclusive eventual concorrência de fatores
-
foram consideradas na dosimetria da indenização.

Nesse cenário, não há espaço para redução adicional do valor arbitrado, seja porque a culpa da vítima não foi comprovada de forma técnica, seja porque a responsabilidade do réu se mostra predominante, seja, ainda, porque o ônus probatório quanto à existência de fato modificativo não foi devidamente satisfeito.

Diante dessas considerações, apenas
cabe
explicitar que a tese de culpa concorrente foi, de fato, analisada, ainda que de forma implícita, e que, embora existam elementos que, em tese, apontem para contribuição de ambos os envolvidos, a gravidade das condutas é manifestamente desproporcional, sendo preponderante a culpa do réu. Esclareço, ainda, que o quantum indenizatório fixado já reflete tal ponderação, razão pela qual deve ser mantido integralmente.

C) DA IMPUGNAÇÃO AOS EMBARGOS DOS AUTORES (ID 354941851)

No ponto em que o embargante sustenta a existência de omissão quanto à análise da impugnação aos embargos de declaração opostos pelos autores (
ID
354941851), entendo que a questão demanda esclarecimento, sem, contudo, conduzir à modificação do julgado.

De fato, assiste razão ao embargante ao afirmar que a referida impugnação não foi expressamente mencionada no relatório do acórdão publicado em 31/03/2026, o qual consignou apenas a oposição de embargos pelos autores e registrou a ausência de contrarrazões.

Todavia, essa ausência de menção formal não implica, por si só, falta de apreciação da matéria, sobretudo porque
em que pese referida peça processual
integr
e
o debate processual,
ela
não
tem o condão de
condiciona
r
a estrutura formal do relatório nem vincula a fundamentação.

Ademais, n
o caso concreto, verifica-se que os argumentos deduzidos na impugnação foram considerados de forma implícita na fundamentação do acórdão embargado.

Com efeito, i
sso se evidencia pelo próprio resultado do julgamento dos embargos dos autores, que foram parcialmente acolhidos, com reconhecimento de omissão quanto à análise de recurso de apelação anteriormente interposto, bem como com a consequente majoração da indenização por danos morais, ao passo que se manteve a improcedência do pedido de danos materiais.

Tal conclusão revela que o colegiado, ainda que sem referência expressa à impugnação, apreciou o conteúdo por ela veiculado, rejeitando a tese de que os embargos dos autores se limitariam à rediscussão de matéria já decidida, ao reconhecer a existência de omissão sanável, nos termos do art. 1.022, II, do CPC.

Por outro lado, ao manter a improcedência dos danos materiais, acolheu, nesse ponto, a argumentação do embargante, diante da ausência de comprovação da titularidade do bem e da vedação à defesa de direito alheio em nome próprio.

A propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há omissão quando a matéria é enfrentada de forma implícita, sendo desnecessária a menção expressa a todas as manifestações das partes, desde que os fundamentos adotados sejam suficientes para a solução da
controvérsia.

Diante desse contexto, concluo que não há omissão a ser sanada, sendo cabível apenas o esclarecimento de que a impugnação apresentada pelo embargante foi considerada no julgamento, ainda que de forma não expressa no relatório, e que seus argumentos foram acolhidos ou rejeitados na medida adequada, conforme refletido na fundamentação do acórdão.

D) DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ

O Embargante sustenta que os autores alteraram deliberadamente a verdade dos fatos desde a petição inicial, atraindo indevidamente o regime de responsabilidade objetiva do empregador.

Embora reconheça a incompatibilidade estrutural do regime aplicado, não vislumbro elementos suficientes para caracterizar litigância de má-fé nos termos do art. 80 do CPC.

A invocação de regime jurídico inadequado pode decorrer de erro de interpretação, não necessariamente de dolo processual.

Portanto, não reconheço
a
litigância de má-fé.

E) DOS PROCESSOS CONEXOS

No ponto em que o embargante suscita a existência de conexão entre as ações ajuizadas em decorrência do mesmo acidente, a pretensão não merece acolhimento.

Embora haja pluralidade de demandas relacionadas ao evento ocorrido em 16/05/2024, a análise técnico-processual revela que não se configuram os pressupostos do art. 55 do Código de Processo Civil.

Com efeito, a conexão exige identidade de pedido ou de causa de pedir, de modo a justificar a reunião de processos para evitar decisões conflitantes e promover a economia processual.

No caso concreto, entretanto, verifica-se que as ações mencionadas, ainda que derivadas do mesmo fato gerador, apresentam autonomia jurídica relevante.

Não há identidade de partes, pois cada demanda é proposta por autores distintos, todos vinculados às vítimas sob diferentes relações familiares ou afetivas, embora figure o mesmo réu no polo passivo.

Também não se constata identidade de pedidos em sentido técnico, uma vez que cada autor pleiteia indenização por danos morais próprios, decorrentes de sua relação individual com a vítima, além de eventual cumulação com danos materiais em situações específicas.

Trata-se, portanto, de pretensões personalíssimas, que não se confundem entre si.

No tocante à causa de pedir, é certo que há comunhão quanto ao fato remoto - o acidente de trânsito -, porém a causa de pedir próxima se diferencia substancialmente, pois cada ação se funda em vínculo jurídico próprio, seja parental, fraternal ou afetivo, inclusive envolvendo vítimas distintas.

Essa distinção evidencia a existência de relações jurídicas autônomas, o que afasta a caracterização da conexão.

A pretensão do embargante parece, na verdade, confundir conexão com mera afinidade de questões. O fato de as demandas compartilharem elementos fáticos comuns não é suficiente para autorizar sua reunião, sobretudo quando inexistem identidade de pedidos ou de causas de pedir em sentido técnico.

Também não se verifica risco efetivo de decisões conflitantes.

A eventual uniformidade quanto à responsabilidade civil do réu pode ser alcançada independentemente da reunião dos feitos, ao passo que a fixação do “quantum” indenizatório, por sua própria natureza, exige análise individualizada, variando conforme o grau de parentesco, a intensidade do vínculo e as circunstâncias pessoais de cada autor.

Ademais, ainda que se admitisse, por hipótese, a existência de conexão, a reunião dos processos se mostraria inviável, considerando que tramitam em estágios processuais distintos e, inclusive, em graus de jurisdição diversos, alguns ainda em primeiro grau e outros já submetidos ao crivo deste Tribunal, além de distribuídos a órgãos julgadores distintos, circunstâncias que impedem a adoção da medida sem violação às regras de competência e prevenção.

Diante desse contexto, conclui-se que a hipótese revela, quando muito, afinidade de questões, o que não autoriza a incidência do art. 55 do CPC, tampouco a adoção de providências voltadas à reunião ou ao julgamento coordenado das demandas.

Assim, rejeito o pedido de reconhecimento de conexão e, por conseguinte, indefiro a expedição de ofício à Presidência do Tribunal ou qualquer outra providência destinada à reunião dos processos, por inexistirem os pressupostos legais que autorizariam tal medida.

Nesse contexto,
o caso é de
dar parcial provimento aos
Embargos de Declaração opostos pelo réu em 20/03/2026
(ID 354941858)
,
apenas para sanar os vícios apontados, sem conferir efeitos infringentes ao julgado, mantendo inalterado o resultado do julgamento.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração opostos para reconhecer a omissão do acórdão publicado em 31/03/2026 quanto à apreciação dos Embargos de Declaração opostos pelo réu em 20/03/2026 (ID 354941858) e da respectiva Impugnação (ID 354941851), de maneira que, analisados, passam a integrar o acórdão combatido, bem como para promover esclarecimentos quanto aos fundamentos da responsabilidade civil, à valoração dos elementos informativos do inquérito, à correção do limite de velocidade e à análise da culpa concorrente, sem, contudo, atribuir-lhes efeitos infringentes, mantendo-se integralmente o resultado do julgamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026